Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719969-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DE SOUSA BRITO AGRAVADO: PH CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, 8 de julho de 2025 19:13:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador